Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-06.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0000901-06.2020.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

CORRIGIDO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO QUE IGNOROU O ART. 402 DO CPPB E JULGOU PRECLUSA AS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL E
ERROR IN PROCEDENDO
NA DECISÃO GUERREADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Na audiência de instrução e julgamento, o juízo
a quo
não exortou nenhuma das partes acerca de eventual interesse em produzir as diligências do art. 402 do CPPB. Assim, o requerimento apresentado pelo Ministério Público, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
, apenas visava o cumprimento e respeito ao devido processo legal, para que se concedesse a defesa, a oportunidade de falar nos autos e externar o desejo de requerer diligências,
evitando-se, com isso, futura arguição de nulidade e

primando pelo respeito à todas as fases do processo penal. Logo, com a razão o órgão ministerial quando aponta o erro

na decisão guerreada;

II.
A decisão vergastada também incorreu em
error in procedendo
e ocasionou a inversão tumultuaria dos atos processuais, quando julgou preclusa as alegações finais da acusação, tão somente porque o órgão ministerial, ao invés de apresentar esta peça processual, protocolou requerimento pedindo o cumprimento do art. 402 do CPPB. O julgamento de ação penal, sem que se dê oportunidade ao titular da ação de formular peça obrigatória, importa em cerceamento da função acusatória, além de ocasionar
tumulto processual
,

passível de ser
sanado por meio de correição parcial
. Precedentes;

III.
Correição parcial provida, a fim de que seja reformada a decisão do juízo
a quo
, para que se dê cumprimento ao art. 402 do CPPB, determinando-se, em seguida, a reabertura do prazo para as alegações finais das partes.
Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do

recurso e

dar-lhe

provimento
, na

conformidade do voto

do

relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, contra a decisão do
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca Altamira
, que indeferiu o pedido de vistas à defesa para o disposto no art. 402 do CPPB e julgou preclusa a apresentação de alegações finais da acusação, nos autos do processo 0006868-61.2013.8.14.0005, movido contra
Júlio Cesar de Souza
, acusado da prática do crime tipificado no art. 33
caput
da Lei 11.343/06.

O autor pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo à presente correição parcial, a fim de que seja suspensa a decisão guerreada.
No mérito, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a retomada do prazo para a apresentação das alegações finais pelo órgão ministerial
,
cassando-se a decisão vergastada, a qual importou na completa inversão tumultuária dos atos procedimentais e fórmulas legais.

A
liminar foi indeferida
no despacho de fl. 242.

Foi juntada cópia da ação penal.

Após regular distribuição, determinei a oitiva do magistrado,
ex

vi
do artigo 269, parágrafo único, do Regimento Interno
[1]
.

Instada a se manifestar, o juízo afirmou em suma:

“Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Júlio César de Souza, na qual lhe é imputada a conduta descrita no art. 33, caput da Lei 11.343/06 com base nos fatos e fundamentos narrados na denúncia. O processo seguiu os devidos trâmites legais até o encerramento da instrução criminal, tendo o magistrado presidente da audiência determinado vistas as partes para alegações finais. Instado a apresentar alegações finais, o Órgão Ministerial informou que não teria diligências a requerer e solicitou vistas à defesa para manifestar-se sobre eventuais diligências. O Juízo por sua vez, com base no art. 402 do Código de Processo Penal, entendeu descabido o pedido e preclusa apresentação das alegações finais peto Ministério Público, abrindo-se vistas à Defesa para apresentar alegações finais.”

Em seu parecer, o
Ministério Público de 2º Grau
posicionou-se pelo provimento do recurso
, a fim de que seja reformada a decisão guerreada, determinando-se a
reabertura do prazo para a apresentação das alegações finais pela acusação.

Sem revisão, inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

[1]

Art. 269 [...] Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando - lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.

VOTO

Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, contra a decisão do
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Altamira
, que indeferiu o pedido de vistas à defesa para o disposto no art. 402 do CPPB e julgou preclusa às alegações finais da acusação, no processo 0006868-61.2013.8.14.0005.

Na hipótese, analisando os autos, observa-se que na audiência de instrução e julgamento, o juízo
a quo
não exortou nenhuma das partes acerca de eventual interesse em produzir as
diligências
do art. 402 do CPPB, o qual tem a seguinte redação,
verbis:

"Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado, poderão requerer diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução."

Assim, o requerimento apresentado pelo Ministério Público, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
, apenas visava o cumprimento e respeito ao devido processo legal, para que se concedesse a defesa, a oportunidade de falar nos autos e externar o desejo de requerer diligências, evitando-se, com isso, futura arguição de nulidade e primando pelo
respeito à todas as fases
do processo penal. Logo, com a razão o órgão ministerial quando aponta
erro na

decisão guerreada.

Outra questão relevante diz respeito a reabertura de prazo para que o órgão ministerial possa apresentar as suas alegações finais. Deveras, a decisão vergastada incorreu em
error

in procedendo
e ocasionou a inversão tumultuaria dos atos processuais, quando julgou preclusa as alegações finais da acusação, tão somente porque o órgão ministerial, ao invés de apresentar esta peça processual, protocolou requerimento pedindo o cumprimento do
art. 402

do CPPB.

Ora, o julgamento de ação penal, sem que se dê oportunidade ao titular da ação penal de formular peça obrigatória, importa em cerceamento da função acusatória, além de ocasionar tumulto processual, passível de ser sanado por meio de correição parcial.

“PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET. LESÃO CORPORAL OCORRIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEÇA OBRIGATÓRIA. NULIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. 1. De
proêmio, é imperioso consignar que, no âmbito do Direito Processual Penal, os atos processuais só serão considerados nulos quando houver a efetiva comprovação do prejuízo sofrido por uma das partes, em observância ao que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal. É que, no cenário [...] . 2. In casu, o Parquet sobreleva que o prejuízo à Acusação é patente, tendo em vista que as alegações finais são importantes para a formação do oplnio delicti do Magistrado. Além disso, o Código de Processo Penal, em seu art. 564, inciso
III,
e suas alíneas, elenca as hipóteses de nulidade processual e, dentre elas, estão a falta de participação do Ministério Público nas ações penais públicas, bem como, a não abertura de prazo concedidos à Acusação e à Defesa.
3. É cediço que a fase das Alegações Finais é essencial, tanto para a Acusação, como para a Defesa, pois é neste ato processual que as partes têm oportunidade de se manifestarem sobre as provas coligidas e deduzir suas pretensões, como forma de se garantir os princípios constitucionais da igualdade, do contraditório e do devido processo legal. 4. Ademais, é nesta fase processual que as partes litigantes poderão tecer todas as suas argumentações e a discussão de suas teses acusatórias (Órgão Acusador) e defensivas (Advogado de Defesa), sob pena de preclusão.
[...] 8. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-AM - APR: 00001564820168047500 AM 0000156-48.2016.8.04.7500, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 18/09/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2019)”

“CORREIÇÃO PARCIAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ADIAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO. ATO CONCRETIZADO SEM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPENSA DAS PESSOAS ARROLADAS NA DENÚNCIA. PRECLUSÃO PARA AS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO. MÁCULA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PROCEDÊNCIA.
Compromete o sistema acusatório, que rege a ação penal, o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, concretizada sem a presença do representante ministerial, dispensando a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas na denúncia, decretada a preclusão da fase das alegações finais, constituindo abuso judicial, razão para a renovação do ato instrutório, em sintonia com os arts. 563 e 566, do Código de Processo Penal.
CORREIÇÃO PARCIAL PROCEDENTE. (TJ-GO - COR: 205965220188090000, Relator: DES. LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 15/05/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2516 de 04/06/2018)”

Desta feita, o provimento da correição parcial se impõe, a fim de que seja reformada a decisão do juízo
a quo
, para que se
dê cumprimento ao art. 402 do CPPB, determinando-se, em seguida, a

reabertura do prazo para as alegações finais
das partes.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pelo
provimento
do recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023